Tribunal: TJSP
Processo: 1000627-91.2019.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO – Indenização securitária decorrente de danos causados em aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam a residência dos segurados da autora em razão de descarga elétrica e oscilação na tensão do fornecimento de energia - Ação julgada improcedente - Insurgência pela seguradora - Ausência de laudo apto a atestar a ocorrência de oscilação e/ou descarga elétrica

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO – Indenização securitária decorrente de danos causados em aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam a residência dos segurados da autora em razão de descarga elétrica e oscilação na tensão do fornecimento de energia - Ação julgada improcedente - Insurgência pela seguradora - Ausência de laudo apto a atestar a ocorrência de oscilação e/ou descarga elétrica - O dever de indenizar da concessionária de energia elétrica pela danificação de equipamentos dos segurados exige a demonstração do dano suportado, bem como, do respectivo nexo de causalidade decorrente da falha da atuação da prestadora de serviço público - Não havendo demonstração de que os equipamentos dos segurados foram danificados por descarga elétrica atmosférica e em razão da falha da própria rede de fornecimento da concessionária ré, não se caracteriza o dever de indenizar, por falta de comprovação nexo de causalidade - Sentença mantida - Sucumbência majorada Apelo desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000627-
91.2019.8.26.0334, da Comarca de Macaubal, em que é apelante ZURICK SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-91.2019.8.26.0334 -Voto no 31602
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000627-91.2019.8.26.0334
Apelante: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
Apelado: ELEKTRO REDES S/A
COMARCA: MACAUBAL
VOTO No 31602
*AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE SEGURO

Indenização securitária decorrente de danos causados em
aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam a residência dos
segurados da autora em razão de descarga elétrica e oscilação na
tensão do fornecimento de energia - Ação julgada improcedente -
Insurgência pela seguradora - Ausência de laudo apto a atestar a
ocorrência de oscilação e/ou descarga elétrica - O dever de
indenizar da concessionária de energia elétrica pela danificação de
equipamentos dos segurados exige a demonstração do dano
suportado, bem como, do respectivo nexo de causalidade
decorrente da falha da atuação da prestadora de serviço público -
Não havendo demonstração de que os equipamentos dos segurados
foram danificados por descarga elétrica atmosférica e em razão da
falha da própria rede de fornecimento da concessionária ré, não se
caracteriza o dever de indenizar, por falta de comprovação nexo de
causalidade - Sentença mantida - Sucumbência majorada Apelo
desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 292/296, complementada pela
decisão de fls. 306/307 que nos autos da Ação regressiva de
ressarcimento, ajuizada por Zurich Santander Brasil S/A o
juiz sentenciante proferiu: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, e, em consequência, condeno a autora ao pagamento
das custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios
ao patrono da ré, arbitrados por equidade (art. 85, § 8o, do CPC)
em R$ 800,00 (oitocentos reais)”.
Inconformada apela a autora (fls. 320/322)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-91.2019.8.26.0334 -Voto no 31602
3
aduzindo que demonstrou de maneira clara que os equipamentos
estavam em perfeito estado e que os prejuízos causados foram
decorrentes da rede de energia elétrica da ré.
Afirma que apresentou provas documentais como
relatório de regulação dos sinistros, laudos técnicos e
orçamentos dos equipamentos sinistrados que comprovam que os
equipamentos foram danificados por descarga atmosférica e
oscilação de energia elétrica por falha na distribuição de
energia elétrica da ré.
Informa que os laudos foram realizados por
profissionais e de empresas distintas, sem interesse na lide.
Salienta que o entendimento padronizado em
relação as oscilações decorrentes de quedas de raios não
descartam a responsabilidade da ré.
Lembra que a responsabilidade civil da ré é
objetiva, por força do art. 37, parágrafo 6o da CF e que
aplica-se ao caso o CDC, com a inversão do ônus da prova.
Ressaltou que a ré não afastou o nexo de
causalidade, pois as genéricas alegações estão fundadas em
telas internas produzidas unilateralmente.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 321/322 e com resposta às fls.
326/348.
Realizada intimação nos termos da Resolução
549/2011, sem insurgência.
É o relatório do necessário.
2. Compulsando-se os autos constata-se que se
trata de ação regressiva visando a condenação da ré ao
pagamento de R$ 7.881,50 (sete mil e oitocentos e oitenta e
um reais e cinquenta centavos), em razão de danos ocorridos
em equipamentos eletrônicos de seus três segurados (fls.
01/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-91.2019.8.26.0334 -Voto no 31602
4
Apresentada contestação e documentos (fls.
141/253); réplica (fls. 258/283); determinada a especificação
de provas (fls. 284), a ré pede a realização de perícia (fls.
287/288) e a autora o julgamento antecipado (fls. 289/2912);
sobrevindo sentença de improcedência da qual se insurge a
autora.
Anote-se
que
a
apelação
interposta
é
tempestiva esta preparada de modo que é admitida nos termos
dos artigos 932, inciso VIII; 1.007, § 1o; 1.010, § 3o; e
1.012, do Novo C.P.C., com a ratificação deste colegiado.
Conhece-se do recurso interposto, eis que
presentes os pressupostos de admissibilidade.
Cinge-se
a
questão
em
apurar-se
suposto
direito da apelante em perceber ressarcimento e razão de, na
qualidade de empresa seguradora, ter arcado com os custos de
danos causados em equipamentos dos seus segurados, Cezar
Augusto Raya, Glaubia Liusa Parro e Junior Gaspar Chiquineli.
Segundo denota a análise dos autos, a apelante
atribui os eventos danosos narrados à falha na prestação de
serviços de energia elétrica fornecidos pela apelada, ou
seja, a oscilações e/ou descargas elétricas por queda de
raios nas redes de transmissão de energia elétrica, no
interior dos imóveis dos segurados.
Pois bem. A princípio, registre-se que a
responsabilidade civil da Administração Pública, nos termos
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, incorporou
o Princípio do Risco Administrativo ao preceituar a
responsabilidade objetiva do Estado e das concessionárias de
serviços públicos, em relação aos atos praticados por seus
agentes. Deste modo, indiferente que o agente estatal tenha
agido com dolo ou culpa, bastando demonstrar o nexo de
causalidade entre a atuação estatal e o dano causado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-91.2019.8.26.0334 -Voto no 31602
5
administrado.
Contudo, não é todo e qualquer ato comissivo
ou omissivo praticado pela ré que gera o direito a
ressarcimento, cumprindo à parte, que se entende lesada,
demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido (material ou
moral) e o nexo causal entre eles.
E, como sabido o ônus da prova é de quem
alega, cumprindo assim à requerente comprovar a ocorrência do
ato ilícito, o dano causado e o nexo causal entre o ato e o
dano, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Sabe-se que na responsabilidade objetiva não
se apura o dolo ou a culpa, mas somente o nexo de
causalidade, sendo admitido que a concessionária prove que
ocorreu culpa concorrente e/ou exclusiva do consumidor, caso
fortuito ou força maior para eximir-se da responsabilidade
que lhe é atribuída.
Na hipótese em análise constata-se que a
apelante firmou contratos de seguro com Cezar, Glaubia e
Junior os quais noticiaram a ocorrência de avarias de
equipamentos
elétricos/eletrônicos
em
suas
respectivas
residências, nas datas de 12/10/2017, 24/01/2018 e 15/11/2017
decorrente de falha na prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica, razão pela foram ressarcidos pelos
danos, no valor total de R$ 7.881,50.
Assim, em razão da subrogação prevista no art.
786 e na súmula 188 do STF, a autora pleiteia o ressarcimento
dos valores pagos aos segurados, porquanto entende que a
empresa concessionária seria a responsável pelos danos
ocasionados.
Feitas
essas
considerações
tem-se
que
a
sentença merece ser mantida íntegra.
Isto porque, em que pese a apelante ter se
desincumbido de seu ônus quanto ao pagamento das indenizações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-91.2019.8.26.0334 -Voto no 31602
6
conforme se comprovam dos documentos de fls. 84, 104 e 126,
sub-rogando-se assim nos direitos de seus segurados.
Observa-se
que
os
laudos técnicos
e os
orçamentos juntados pela autora (fls. 81, 100 e 120) não são
suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a
interrupção e/ou sobrecarga elétrica e os danos sofridos
pelos equipamentos. Além de unilaterais, os documentos não se
revestem dos critérios técnicos objetivos para apurar as
causas dos danos, nem foram elaborados por perito, podendo
ser considerados apenas indícios.
Aliás,
nesse
sentido
bem
ressalvou
o
magistrado: “(...) os laudos mencionam ter ocorrido descarga
elétrica (fl. 81), fenômenos da natureza (fl. 100) e oscilação de
energia (fl. 120) no endereço dos segurados, mas não estabelece
nexo entre a descaga e oscilação de energia e a eventual falha nos
serviços da concessionária ré”.
Com efeito, a autora não se desincumbiu do
ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos
moldes do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Ora, se não restou comprovado que o problema
que levou à queima dos aparelhos dos segurados da recorrente
derivou de falha na prestação do serviço, não há que se falar
em ressarcimento, diante da ausência de nexo de causalidade
capaz de suscitar a responsabilidade.
Registre-se que mesmo que se reconheça a
responsabilidade objetiva da ré, é pressuposto necessário ao
pleito de indenização pretendido a inequívoca existência de
nexo causal entre o ato da concessionária e o suposto dano
sofrido ao consumidor, sob pena de caracterização de
enriquecimento sem causa.
E, no caso as provas documentais dos autos não
corroboram as alegações da apelante, os laudos são genéricos
e imprecisos, fazem menção apenas a 'fenômeno da natureza' e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-91.2019.8.26.0334 -Voto no 31602
7
'provável descarga elétrica', o que por certo não é
suficiente a comprovar a existência de nexo de causalidade
entre o serviço prestado pela concessionária e o dano sofrido
pelos segurados.
Nesse sentido já se manifestou esta Colenda
Câmara:
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS. Apólices de seguro residencial firmados entre a
seguradora autora e terceiros. Cobertura para danos elétricos.
Sinistros supostamente causados por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica, decorrente de descargas
atmosféricas (raios). Pagamento das indenizações securitárias.
Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia
elétrica ré. Ausência de documentos idôneos a demonstrar a
oscilação ou descarga elétrica por falha nos serviços da
concessionária. Nexo de causalidade entre os danos alegados pelos
segurados e a suposta falha no serviço de distribuição de energia
não provado. Honorários advocatícios fixados com razoabilidade e
proporcionalidade.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação n. 100954-94.2019.8.26.0577, 12a Câmara de Direito
Privado, Des. Tasso Duarte de Melo, j. 10/12/19)”.
Com efeito, a simples alegação de alteração de
energia elétrica, descarga atmosférica e danos elétricos não
faz presumir a responsabilidade da concessionária, ainda mais
quando ausentes quaisquer outros elementos indicativos de
eventual falha no serviço. Na hipótese, portanto, forçoso
reconhecer que a autora não se desincumbiu de seu ônus
probatório, de modo que, mantém-se a improcedência da ação.
Por fim, nos termos do artigo 85, parágrafo
11o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários
recursais, cumulativos, ao vencedor. Sendo assim, fixados em
primeira instância os honorários de advogado em R$ 800,00,
majora-se tal arbitramento para R$ 1.200,00, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000627-91.2019.8.26.0334 -Voto no 31602
8
trabalho gastos para a solução da demanda.
3. Destarte, nega-se provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator